Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700827-90.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MOANA MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO DESPACHO O agravo de instrumento foi interposto sem o comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator